Tribunal: TJES
Processo: 5002882-42.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002882-42.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEUIR FRANCISCO ROSA
RECORRIDO: ASSOCIACAO BANCARIA DE COLATINA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AUMENTO ABUSIVO DE MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR EXCEDENTE. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DURANTE O PERÍODO QUESTIONADO. NÃO IMPUGNAÇÃO PELA RECORRIDA. FATO INCONTROVERSO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Cinge a controvérsia acerca do aumento abusivo da mensalidade da associação recorrida, declarado nulo por sentença transitada em julgado, pleiteando a recorrente, inicialmente, a declaração de nulidade do aumento de R$ 68,00 para R$ 100,00, a repetição de indébito em relação ao montante excedente descontado em seus vencimentos, além de indenização por dano moral.

2. A sentença impugnada julgou procedente o pedido concernente à declaração de nulidade do acréscimo no valor da contribuição, bem como determinou a restituição simples dos valores comprovadamente pagos a mais. Ademais declarou prescrito o pedido no que concerne aos pagamentos realizados antes do mês 08/2016.

3. Analisando atentamente as alegações das partes, verifico que a sentença deve ser parcialmente reformada, tão somente no que tange ao alcance da restituição dos valores pagos indevidamente. Isso porque, apesar da parte autora/recorrente não ter apresentado os comprovantes de pagamento de todas as mensalidades vencidas no período questionado, como bem asseverado em seu recurso, a própria recorrida, ainda em contestação, fez consignar que lhe causava surpresa o fato de que "após 03 (três) anos e 06 (seis) meses de regular adimplemento, sem qualquer queixa contrária", a demanda tivesse sido ajuizada. Com efeito, não sendo ponto controvertido, presume-se, de forma absoluta, que desde a vigência do novo valor de contribuição até a declaração de sua nulidade, os descontos foram efetuados regularmente e, portanto, o excedente deverá ser restituído.

4. Por seu turno, no que tange ao pedido de reparação por dano moral, a sentença não merece retoque. Com efeito, a mera cobrança indevida não é causa ensejadora do dever de reparação por dano moral. Registre-se que os descontos somente podem ser considerados de fato indevidos após a declaração judicial nesse sentido.

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar parcialmente a sentença, no sentido de condenar a recorrida a restituir os valores descontados a título de contribuição associativa que ultrapassarem o montante de R$ 68,00, de todas as mensalidades vencidas a partir de 16 de agosto de 2016 até agosto de 2019, com juros e correção nos termos constantes da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

6. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.